Tribunal: TJPA
Processo: 0031285-15.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031285-15.2017.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DORIVALDO MONTEIRO DA GAMA, ADRIANO DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ACUSADOS ABSOLVIDOS DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 3º E 4º, II E IV DO CP/40. FURTO DE ENERGIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA
. REJEITADA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO DE LEGITIMIDADE PARA ADITAR A ACUSAÇÃO.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DOS ACUSADOS. RELIGAÇÃO DE ENERGIA MEDIANTE ORDEM DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se alegar nulidade do julgamento diante de omissão do magistrado em apreciar pedido de aditamento da denúncia, pelo assistente de acusação, por dois motivos. Primeiro, não consta nos autos referido pedido e, segundo, o assistente de acusação não possui legitimidade para aditar a denúncia, de acordo com o art. 271 do CPP e precedentes do STJ. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Embora conste nos autos prova de que os dois acusados religaram a energia da academia diretamente na rede da CELPA, sem que o consumo fosse computado, o conjunto probatório indica que tal providência era habitualmente determinada pela própria CELPA, para fins de regularização de fornecimento, restando dúvidas acerca do dolo na conduta dos acusados. Destarte, forçosa a absolvição dos acusados mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
bem como do princípio da presunção de inocência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, no período de 02 de dezembro a 09 de dezembro de 2024, à unanimidade, em CONHECER integralmente do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo assistente de acusação em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, em 03.05.2022 (Num. 10716024), nos autos da Ação Penal n. 0031285-15.2017.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual os acusados Adriano da Silva Pereira e Dorivaldo Monteiro da Gama foram absolvidos do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §§3º e 4º, incisos II e IV do CP/40.

O Ministério Público do Pará ficou ciente da sentença em 04.05.2022, sem interpor recurso (Num. 10716031).

Em suas razões recursais (Num. 13706505), o assistente de acusação alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da omissão do magistrado em apreciar o pedido de aditamento da denúncia, para inclusão no polo passivo da proprietária da academia beneficiada pelo furto de energia. No mérito, requereu a reforma da sentença, com a consequente condenação dos acusados, por entender provadas nos autos tanto a autoria delitiva quanto a materialidade.

O
parquet
manifestou-se sob o Num. 19281185, alegando ausência de interesse na tramitação recursal, eis que requereu, em sede de memoriais, a absolvição dos acusados.

A defesa dos acusados apresentou contrarrazões sob o Num. 19281199, refutando as alegações do assistente de acusação e requerendo a manutenção da sentença em todos seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 22434786.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade do recurso

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito recursal

II.1 – Preliminar - Do pedido de nulidade da sentença diante da não apreciação do pedido de aditamento da denúncia, com denúncia da proprietária do estabelecimento comercial como coautora do delito de furto.

O assistente de acusação sustenta a nulidade da sentença diante da omissão do juízo em apreciar o pedido de aditamento de denúncia, proposto pelo assistente de acusação, relativo à inclusão da proprietária da academia ASG Fitness – Vincit Crossfit, Natasha Cristina Ramos Grimouth como coautora do delito de furto de energia elétrica.

Analisados detidamente os autos, não se vislumbrou qualquer pedido de aditamento da denúncia. O único pedido de aditamento constante nos autos diz respeito à petição inicial da ação cível n. 0800603-19.2018.8.14.0301 (Num. 10715999 - Pág. 1/

Num. 10716000 - Pág. 34), que não tem qualquer relação com os fatos penais ora apurados. E, ainda que existisse pedido de aditamento de denúncia formulado pelo assistente de acusação, este não seria conhecido, eis que foge dos poderes conferidos pelo art. 271 do CPP, que preceitua:

Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos
arts. 584, § 1º
, e
598
.

§ 1
o
O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente.

§ 2
o
O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.

Sobre a questão, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

APELAÇÃO – Artigo 129, § 13, CP – Condenação à pena corporal de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto – Insurgência da vítima, na qualidade de assistente de acusação, visando a anulação da sentença e remessa dos autos ao PGJ, nos termos do art. 27, CPP para que realize a emenda da inicial e requeira a pronúncia do réu por feminicídio tentado – Descabimento – Assistente de acusação que ingressou nos autos após o encerramento da instrução, nos limites do art. 269, CPP – Alegações finais da vítima, no sentido de que o réu deveria ser pronunciado por feminicídio tentado – Argumentação que foi acertadamente rechaçada em sentença – Afirmação genérica de que a instrução teria revelado que era mais do que claro que o réu pretendia matar a vítima – Apelante que visava mais do que uma mera correção de capitulação jurídica dos fatos, mas o acréscimo na denúncia de elementar que não constava originalmente na denúncia ("animus necandi") – Assistente de acusação que não demonstrou precisamente qual ponto da instrução indicaria mudança fática quanto aos elementos da ação delitiva – Hipótese que não se amolda à previsão do art. 384, CPP ("mutatio libelli")
– Titular da ação penal que, encerrada a instrução, permaneceu pugnando pela procedência da ação nos termos da denúncia – Inexistência de manifestação do i. Magistrado no sentido de impor ao MP o aditamento da peça acusatória –
Vítima que realmente tentou emplacar a tese de que houve tentativa de homicídio, exagerando o número de golpes – Vítima que, ademais, trouxe contradições em sua narrativa em Juízo, a qual foi permeada por seu visível desequilíbrio emocional – Ausência de substrato suficiente, portanto, para motivar a incidência do art. 384, CPP – Inviabilidade técnica de se prosseguir tal qual prevê o art. 384, § 1º e art. 28, ambos do CPP, tal como pretende o apelante –
Aditamento da denúncia que, ademais, não está elencado no art. 271, CPP – Precedentes. Apelação não provida.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500623-65.2023.8.26.0363 Mogi-Mirim, Relator: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 27/03/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Carta Testemunhável interposta, pelo assistente de acusação, contra decisão judicial que inadmitiu recurso em sentido estrito aforado contra decisão que rejeitou aditamento à denúncia. 1. Na sistemática do processo penal, os poderes – direitos subjetivos processuais – do assistente de acusação são somente aqueles indicados no artigo 271, do Código de Processo Penal, de sorte que os atos que pode praticar no curso da instância penal são apenas os mencionados no referido dispositivo legal. 2.
O assistente da acusação não pode aditar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a quem compete privativamente promover a ação penal pública (artigo 129, I, da Constituição Federal).
3. Também não tem legitimidade para manejar recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou o aditamento. Recurso desprovido. (TJ-SP - CT: 00049979620178260659 SP 0004997-96.2017.8.26.0659, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 31/01/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/02/2019)

APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO CULPOSO – INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO – ABSOLVIÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
– MÉRITO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO - (TJPR - 1ª C. Criminal - 0000814-22.2013.8.16.0006 - Curitiba - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 21.03.2019) (TJ-PR - APL: 00008142220138160006 PR 0000814-22.2013.8.16.0006 (Acórdão), Relator: Desembargador Clayton Camargo, Data de Julgamento: 21/03/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
CONTRARRAZÕES DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO. TITULARIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA PARA ADITAR A DENÚNCIA. ATO QUE NÃO SE ESTENDE AO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
. PEDIDO DA ACUSAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS ( CPP, ART. 593, § 3º, D). HOMICÍDIO PRIVILEGIADO ( CP, ART. 121, § 1º). RÉU QUE NÃO AGIU COM VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DEFENSOR NOMEADO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES DO PRESENTE RECURSO. FIXAÇÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (TJ-SC - APR: 00005272520068240057 Santo Amaro da Imperatriz 0000527-25.2006.8.24.0057, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 08/10/2020, Primeira Câmara Criminal).

(Grifei)

Sendo assim, diante da inexistência de pedido de aditamento da denúncia nos autos, bem como da ilegitimidade do assistente de acusação para propô-lo, não há qualquer vício na sentença proferida, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

II.2 – Do pedido de condenação dos acusados diante da prova de autoria e materialidade delitivas.

No mérito, a assistência da acusação requer a reforma da sentença, com a consequente condenação dos dois acusados pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso II e IV do CP/40, pois estariam provados nos autos autoria e materialidade delitivas.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 10715792 - Pág. 2/5), foi apurado que os acusados Adriano da Silva Pereira e Dorivaldo Monteiro da Gama estariam realizando uma ligação direta de energia elétrica oriunda da empresa concessionária Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA para o estabelecimento comercial
ASG Fitness – Vincit Crossfit, situado à Avenida Senador Lemos, n. 106, entre Visconde de Souza Franco e Travessa Almirante Wandenkolk, bairro Umarizal, Belém/PA
. Em referido dia, equipes da Polícia Civil, da CELPA e do centro de perícias Renato Chaves receberam informações de que o fornecimento de energia teria sido suspenso para aquele estabelecimento comercial, por falta de pagamento, mas que teria sido restabelecido sem autorização da concessionária. Diante disso, as equipes dirigiram-se ao local e constataram que os dois acusados, empregados da empresa Dínamo Engenharia LTDA realizaram a religação da energia diretamente na rede de baixa tensão da concessionária, impedindo que a captação fosse registrada no medidor de KWh. Em sede policial, os acusados negaram a autoria delitiva e informaram que apenas foram ao local por ordens do funcionário Diego, da empresa Dínamo Engenharia Ltda, que teria mandado averiguar o local.

A conduta narrada encontra-se tipificada, em tese, por meio do art. 155, §§ 3º e 4º, II e IV do CP/40, que dispõe:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

[...]

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

[...]

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Como prova da materialidade delitiva, ter-se-ia nos autos o laudo pericial atestando o desvio de energia elétrica no imóvel situado à Avenida Senador Lemos, n. 106, bairro Umarizal, Belém/PA, fazendo com que o consumo de energia no local não fosse contabilizado - Num. 10715604 - Pág. 5; termo de ocorrência e inspeção n. 2279939 relativo ao estabelecimento comercial, indicando a religação ilegal do fornecimento de energia em 27.12.2017, ora apurada - Num. 10715609 - Pág. 1/3; dívidas relativas ao contrato n. 102951921, da academia junto à CELPA, indicando débito de R$ 22.647,10 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos) e indicando parcelamento, como narrado pela testemunha Thiago - Num. 10715720 - Pág. 1/

Num. 10715721 - Pág. 2; e boletos de contas de energia do estabelecimento comercial (Num. 10715721 - Pág. 3/Num. 10715723 - Pág. 1).

Sobre a autoria delitiva, ter-se-ia como provas nos autos os depoimentos em juízo das testemunhas Wendell da Silva Soares (Num. 10715907/ Num. 10715960), Márcio Henrique do Vale Pontes (Num. 10715908/ Num. 10715919), Célio Eldenir Holanda de Oliveira (Num. 10715920/ Num. 10715930), IPC Edimilson dos Anjos Teixeira (Num. 10715931/ Num. 10715939), IPC Jocimar Santos Silva (Num. 10715940/ Num. 10715948) e IPC Paulo Ricardo Cantuário Moutinho (Num. 10715950/ Num. 10715954), todos os quais foram contundentes e uníssonos em apontar os dois acusados como responsáveis pela ligação da energia da academia, no dia dos fatos, logo responsáveis pela irregularidade no fornecimento de energia.

Os elementos de prova até o momento referidos atestam que os dois acusados foram os eletricistas responsáveis pela ligação do fornecimento de energia à empresa ASG Fitness – Vincit Crossfit, situado à Avenida Senador Lemos, n. 106, entre Visconde de Souza Franco e Travessa Almirante Wandenkolk, bairro Umarizal, Belém/PA no dia dos fatos, bem como atestam que a ligação foi feita de modo a não ser contabilizado o consumo local, o que implicaria desvio indevido da energia, lesando a concessionária. Todavia, entendo que tais elementos não atestaram, cabalmente, o dolo com que agiram os acusados, eis que há elementos probatórios a indicar que a própria concessionária, em parceria com a empresa terceirizada Dínamo Engenharia Ltda, ocasionalmente, determinava que a ligação de energia fosse feita daquele momento, senão vejamos.

A testemunha Wendell da Silva Soares, técnico e líder de campo e supervisor da empresa CELPA, vítima
in casu,
declarou em juízo (Num. 10715907/ Num. 10715960) que não teria como os acusados terem recebido a ordem para religar a energia da academia, via telefone e tampouco para ligar a energia fora do sistema de medição. Sobre a alegação dos acusados, de que teriam recebido ordem de Diego para realizar o serviço, afirmou, em síntese:

[...] que os acusados não poderiam ter recebido a ordem de religação pela via do celular corporativo de dentro da CELPA, até porque o protocolo foi aberto depois, somente após a situação deles, após o processo já ter sido executado; que tem 2 Diegos lá, tendo eles relatado que tinha sido o supervisor Diego; que lá tem o Diego, que trabalha na área patrimonial da empresa e não teria autonomia para dar essa ordem, porque não trabalha nessa área
; que o outro Diego era supervisor do corte; que ouviu todo o depoimento dos acusados; que já não sabe informar como foram as ligações recebidas pelos acusados e que teriam ensejado a religação do fornecimento de energia; que se Diego fez isso, fez isso de forma irregular;
que Diego foi chamado a depor com o Delegado, pelo que crê; que já não sabe explicar porque Diego não foi arrolado pelo MP; [...]

Como se vê, a testemunha não refutou a possibilidade de os acusados terem recebido a ordem via telefone, tampouco de a ordem ser proveniente de Diego, supervisor de corte, limitando-se a afirmar que caso Diego tivesse agido de tal forma, ele teria errado em seu proceder. Diante disso, tem-se como possível as alegações feitas de modo uníssono pelos dois acusados em seus interrogatórios (Num. 10715988/ Num. 10715993 e Num. 10715994/ Num. 10715998).

A testemunha Márcio Henrique do Vale Pontes (
Num. 10715908
/ Num. 10715919) narrou, resumidamente:

[...] que a equipe do depoente estava em campo e foram contactados pelo líder Celpa Messias, que indicou o endereço e mandou normalizar a instalação; que o depoente foi ao endereço e normalizou a situação; que recebiam essas ligações para normalizar essas situações porém com notas de serviço; [...] que a equipe do depoente trabalha na área de medição remota então sai da CELPA com as notas de serviço, direcionadas à unidade, fiscalização, troca de medidor, várias situações possíveis;
que por telefone recebem ordens de situações específicas, que podem acontecer, passam por telefone, passam a nota, todos os dados e aí vão executar o serviço; que a equipe sai direcionada a executar o serviço, mas se acontecer eventualmente uma situação que tenha que normalizar, é passado, mas tudo dentro dos parâmetros legais, com nota, o motivo do que se está fazendo, até para respaldar a equipe perante o fiscal da CELPA e da Dínamo
; [...] que podem haver situações em que alguém da CELPA liga direcionando o endereço e o serviço é executado naquele mesmo momento, na hora; encerrado.

(Grifei)

Como se observa, ao contrário do que afirma a empresa vítima, existia a possibilidade de ordens de regularização do fornecimento de energia serem dadas por telefone, ainda que o número da ordem de serviço tivesse que ser indicado no telefonema.

A testemunha Célio Eldenir Holanda de Oliveira (
Num. 10715920
/ Num. 10715930) também foi ouvida em juízo e esclareceu alguns dos procedimentos da empresa vítima e ainda da empresa Dínamo Engenharia Ltda, terceirizada responsável por regularizar os serviços de fornecimento de energia. Dentre outras coisas, a testemunha assim declarou:

[...] que foram acionados pelo Líder CELPA Messias, para que comparecessem ao local para normalizar a unidade, que fosse retirada da rede, pois estava ligada direto na rede e fazerem um termo de ocorrência de inspeção, notificando a unidade consumidora sobre o acontecido [...] que é comum receberem esses procedimentos de ajeitar unidades fora do padrão, pois trabalham com fiscalização e perda, então o trabalho é basicamente esse, normalizar o cliente, existem várias situações e em algumas situações trabalham com ordem de serviço e quando chegam no local, atuam em cima daquela ordem que está com a equipe;
que nesse caso foi uma ordem diretamente verbal, pois a equipe estava fazendo outros serviços e ele acionou a equipe para que comparecesse ao local, e normalizasse a unidade consumidora, tirando ela direto da rede e colocasse ela na medição sendo que era para deixar a unidade consumidora desligada;
[...]
que para o depoente fazer a ligação no sistema remoto, que é um sistema operacional, de rádio, CPU e telefonia móvel, pode ser que o sistema fique fora de comunicação por algum motivo, então é possível fazer a ligação, mas somente por meio de autorização, de uma ordem de serviço, que autorize a deixar aquela unidade consumidora ligada por fora da medição, temporariamente
; que isso não é comum acontecer, mas pode acontecer, por ser um sistema de medição remota, então é possível que a unidade seja deixada por fora da medição, mas tão somente mediante autorização de ordem de serviço da CELPA, mas em tais casos se faz um termo, para respaldar a empresa, o cliente e a equipe; [...]
que na experiência do depoente, já aconteceu de receber ligação para a equipe, para fazer uma ligação porque não estão conseguindo ligar via sistema, então deixaram por fora do sistema até normalizar;
que então é criada uma ordem de serviço para aquela operação; [...]

(Grifei)

Mais uma vez, vê-se que era possível aos funcionários da empresa terceirizada Dínamo Engenharia Ltda receberem ordens verbais, via ligação telefônica, assim como era possível receberem ordens para ligar o fornecimento de energia diretamente da rede, fora de medição em situações excepcionais.

Significa dizer, embora esteja provado nos autos que os dois acusados foram que ligaram o fornecimento de energia da academia diretamente na rede da concessionária, o que geraria o consumo sem medição e configuraria o delito de furto, previsto no art. 155, §3º do CP/40, entendo que não restou provado nos autos o elemento subjetivo consistente no dolo de subtrair para outrem coisa alheia móvel.

Lembro, por oportuno, que dolo não se presume, tem que ser provado.

Nos autos, tem-se a alegação de que os dois acusados receberam ordens de superior hierárquico determinando a ligação direta da energia para restabelecer o fornecimento à academia. A partir daí, tem-se duas possibilidades, ambas as quais excluem a natureza criminosa da conduta, à luz da Teoria Tripartida de Crime, segundo a qual crime é fato típico, antijurídico e culpável. A primeira hipótese é a de que os acusados agiram sob manto de descriminante putativa, eis que acreditavam agir conforme a Lei, realizando tão somente seu trabalho, o que configuraria estrito cumprimento de dever legal (art. 20, §1º c/c art. 23, inciso III, ambos do CP/40; a segunda, consistente na suposta ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal, o que excluiria a culpabilidade da conduta.

A despeito da celeuma relativa ao ônus probatório no processo penal e a quem cabe comprovar a ocorrência de eventual descriminante e de eventual excludente de culpabilidade, verdade é que do conjunto probatório dos autos emerge concreta e relevante dúvida sobre se os acusados agiram de modo doloso, buscando favorecer a empresa ASG Fitness – Vincit Crossfit por meio do fornecimento de energia sem medição de consumo ou se simplesmente realizaram um serviço corriqueiro de regularização provisória e paliativa do fornecimento de energia, como narrado por ambos os acusados e ainda pela testemunha Célio Eldenir Holanda de Oliveira. Isso porque, diante da narrativa da testemunha de que ocasionalmente, a empresa autorizava a religação da energia diretamente na rede, sem consumo, para otimizar o serviço, tem-se como crível a narrativa dos dois acusados, uníssonas e contundentes em declarar que em seu trabalho de plantonistas era comum fazerem a ligação direto na rede para que posteriormente a equipe de fiscalização religasse a energia no sistema CS. Quanto à ausência da ordem de serviço, os acusados enfatizaram que não tiveram a chance de documentar o procedimento, pois foram presos imediatamente, sem retornar à empresa para formalizar a ocorrência.

A dúvida sobre o dolo com que agiram os acusados forçosamente conduz à sua absolvição, seja por força da máxima do
in dubio pro reo,
seja pela aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, eis que condenar um possível culpado é condenar um possível inocente, o que é inaceitável à luz do Estado democrático de Direito instituído no Brasil após a CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/12/2024